Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SHOPPING CENTER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRATADA. DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial do contrato de fornecimento de energia elétrica firmado por shopping center. No contexto de incerteza e de situação excepcional em que ambas as partes vêm passando por dificuldades, de um lado encontram-se os prejuízos suportados pelos comerciantes em geral, diante das medidas sanitárias e sociais restritivas adotadas pelo Poder Público, afetando os lojistas e, em consequência, a própria atividade empresarial do shopping center, ao passo que, por outro lado, a concessionária ré sofreu sérias restrições impostas pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa no 878/2020, sobretudo quanto à vedação da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidades consumidoras residenciais, durante a pandemia, que atingiram severamente o faturamento da distribuidora. A pretendida intervenção judicial na relação jurídica firmada entre o shopping center e a concessionária ré, para que a cobrança relativa ao Contrato de Uso de Sistema de Distribuição observe apenas os valores correspondentes à demanda efetivamente consumida/utilizada e registrada, sem considerar a demanda contratada, não pode ser integralmente acolhida, de modo que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser estabelecido um equilíbrio no ajuste, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva.